Tribunal: TCU
Processo: 009.510/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8707/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6966/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 4/10/2022, Ata no 35/2022, relativamente ao item 9.3 e todos os subsequentes, para que passe a constar a seguinte numeração: "9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação: 9.3.1.1. promova o destaque das parcelas incorporadas a partir do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.1.2. promova a redução do percentual do adicional de tempo de serviço; 9.3.1.3. dê ciência de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contar da notificação, encaminhe ao TCU: 9.3.2.1. comprovante de ciência do interessado; 9.3.2.2. novo ato emitido, livre das irregularidades apontadas." mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.510/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Median Santa Brigida Damasceno Sombra (XXX.970.402-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há